Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL LOCADO E IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAÇÃO POR CONTA DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO VIZINHO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO NA OBRA. LOCADOR QUE SUSPENDE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RETIRADA DE HIDRÔMETRO. PARECER FAVORÁVEL DA SANEAR PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDROMETRO. IMPEDIMENTO. ACIONAMENTO DE REFORÇO POLICIAL. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONSTADADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CRISOSTOMO, em face de sentença de improcedência, pleiteando a modificação do julgamento, a fim de ver a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. No presente caso, restou demonstrado que o reclamado agiu em desrespeito ao pactuado com a reclamante, mormente quando, realizou construção em terreno vizinho, impossibilitando a utilização do imóvel locado com entulhos que obstruíam a passagem, bem ainda, realizou a retirada do hidrômetro do estabelecimento, situação que supera o mero aborrecimento.
3. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio.
4. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido.
5. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade.
6. Reconhecido os danos morais, estes devem ser fixados em valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Danos materiais indeferidos, vez que não foram comprovados quaisquer dispêndio com o pagamento das faturas de água geradas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026763-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Penalidades]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CRISOSTOMO - CPF: 914.681.671-20 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 961.383.518-00 (RECORRIDO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023